Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-24.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO - CAMPANHA PUBLICITÁRIA - INTERMEDIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE INFLUENCIADORA DIGITAL - CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE VIOLADA PELA ARTISTA - RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL SOMENTE A ELA, NÃO SE VISLUMBRANDO CULPA DA AGÊNCIA CONTRATADA, QUE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO - CAMPANHA PUBLICITÁRIA - INTERMEDIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE INFLUENCIADORA DIGITAL - CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE VIOLADA PELA ARTISTA - RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL SOMENTE A ELA, NÃO SE VISLUMBRANDO CULPA DA AGÊNCIA CONTRATADA, QUE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.